Tribunal: STF
Processo: RC 1439
Classe: RC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
REABILITAÇÃO CRIMINAL. ANISTIA. CRIME PREVISTO NO ART-28 DO DEC.-LEI
898/69.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL.
SE O PACIENTE FOI ANISTIADO DO CRIME QUE COMETEU - E SE ESTE, ASSIM,
DEVE CAIR NO COMPLETO ESQUECIMENTO-, NÃO E DE SE EXIGIR, PARA QUE
LHE CONCEDA A REABILITAÇÃO, O TRANSCURSO DE CINCO ANOS APÓS O
BENEFICIO. DEVE SER CONSIDERADO BASTANTE QUE DURANTE O PRAZO LEGAL
(ART-651 DO C.P.PENAL MILITAR) CONTADO DA DATA DE SUA PRISÃO - E NÃO
DE SUA LIBERTAÇÃO - COMPROVE, EM SUBSTITUIÇÃO AO DISPOSTO NAS LETRAS
"A" E "B" DO ART-652 DO MESMO CÓDIGO, TER TIDO BOM COMPORTAMENTO
CARCERARIO, E ATENDA AS DEMAIS EXIGENCIAS DAQUELE MESMO ARTIGO
(LETRA "C" E "D").